Tribunal: STF
Processo: AI 868643
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) ausente o prequestionamento da matéria; e (b) incidência da Súmula 279/STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Doc. 25).



    Contra esses argumentos, a parte agravante apenas reiterou argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário no sentido de que “a atuação do MuNIcÍPIo AGiavzuo, através dos órgãos de sua Administração, deve ater-se aos princípios maiores ditados pelas disposições da Lei Complementar n °116/2003, sob pena de violação ao "Princípio Constitucional da Obediência à Hierarquia das Leis", disposto no artigo 59, da Constituição Feder” (fl. 22, Doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente